Tribunal: STF
Processo: HC 186980
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRG no HC 578.364/SP, assim ementado (eDOC 10): 
          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO. PANDEMIA DA COVID-19. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Ao analisar a razoabilidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, devem ser ponderados, além do risco de contágio e o prazo de 90 dias da custódia, a gravidade da conduta delitiva e a vivência criminosa do paciente.
    2. O Tribunal estadual validamente não revogou a custódia cautelar, porque não se verificou comprovação de que o recorrente esteja inserido no grupo de risco ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade, que possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou, ainda, que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento.
    3. É válida a prisão preventiva quando além de o Juiz destacar a quantidade de droga apreendida - 4 porções de cocaína, 10 frascos de lança-perfume e 9 comprimidos de ecstasy - ressaltou que o réu já se viu condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e por receptação.
    4. Agravo improvido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas; b) na sentença condenatória, o juízo singular manteve a segregação cautelar anteriormente decretada; c) da condenação, a defesa interpôs recurso de apelação; d) requerida a reavaliação da prisão preventiva, o relator do feito no TJSP decidiu pela manutenção da medida, verificando a subsistência dos fundamentos que a ensejaram; e) a defesa, em seguida, impetrou habeas corpus para o STJ, o qual não foi conhecido pela aplicação da Súmula 691/STF; f) a Corte Superior negou seguimento ao agravo regimental interposto; g) o referido verbete sumular é inaplicável ao caso, uma vez que a decisão que ensejou a impetração no STJ foi de indeferimento de liminar em habeas corpus, mas sim de reavaliação da prisão preventiva; h) a decisão que manteve a medida carece de fundamentação idônea; i) a quantidade da substância entorpecente apreendida não pode fundamentar a segregação cautelar; j) a decisão combatida afronta, ainda, a Recomendação 62 do CNJ, uma vez que o paciente se encontra em unidade prisional superlotada.
    Em 15.06.2020, indeferi a liminar, bem como solicitei informações ao Tribunal de origem.
    As informações foram prestadas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 
    Com efeito, a decretação da medida calcou-se, de forma satisfatória, não só na quantidade de droga apreendida, mas também na reiteração delitiva, como elementos indiciários da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delituosa:
    “Na hipótese em tela, verifica-se, conforme elementos e depoimentos constantes dos autos, que os policiais detiveram, após atitude suspeita, o réu, apreendendo com ele 4 porções de cocaína, 9 de “MDMA” além de “lança perfume”. Observa-se, ainda, que o réu já se viu condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e por receptação, havendo indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, a autorizar a conversão da prisão considerando a gravidade da conduta e do crime em tese praticado, equiparado a hediondo, sendo de rigor a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, visando à aplicação da lei penal e conveniência da lei penal, impedindo que o autuado deixe de se apresentar em juízo e continue a praticar a atividade criminosa.”
    Por sua vez, a sentença condenatória manteve a medida imposta por verificar a subsistência dos motivos que a ensejaram, nestes termos:
    “Em virtude da presente decisão, e considerando-se também a gravidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e o regime de pena imposto, o ré não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade. Ademais, vê-se que permanecem inalterados nos autos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, bem como se vê que a gravidade das condutas ora perpetradas pelo réu, aliadas às suas outras condenações criminais, revelam que ele não está apto a imediatamente retornar ao convívio social e que sua liberdade representa ameaça à ordem pública. Recomende-se ao réu.”
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:
    “O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)
    “Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados.” (RHC 118308, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a quantidade de entorpecentes e a existência de condenações anteriores, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Outrossim, relativamente à pandemia da Covid-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, o paciente estaria indevidamente exposto na unidade prisional onde se encontra recolhido, a matéria ora articulada foi assim apreciada na origem:
    “Analisa-se, então o pedido pela ótica das diretrizes humanitárias como previsto na Res. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. 
    E, sob esse aspecto, constata-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente, em que pese seja imputado a ele a prática de crime sem violência e grave ameaça, do mesmo modo, não se mostra afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.º 62/2020 por não haver nos autos comprovação de que o apelante esteja inserido no grupo de risco ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade, que possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou, ainda, que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 5º, I, "a" e “b”), não constatada, assim, desta análise perfunctória dos autos e observado o estrito âmbito de apreciação em sede de habeas corpus, ser a prisão frontalmente contrária à disciplina legal acerca das excepcionais hipóteses de prisão domiciliar. 
    Cumpre destacar que é de conhecimento amplo das Autoridades Governamentais o risco inerente à propagação do “coronavírus”, sobretudo o risco que corre a população carcerária, cabendo a tais autoridades, no exercício da Constitucional atribuição a elas conferidas, a tomada de medidas a respeito, cabendo ao Poder Judiciário, por ato de seus integrantes, a análise de forma individual dos encarcerados o que, como acima destacado, não se vê presente na condição pessoal do paciente à justificar o deferimento da media no âmbito desta Relatoria, nesta análise sumária do pedido liminar. 
    Desse modo, considerando que as razões jurídicas não foram superadas ou abrandadas pelas diretrizes da Resolução n. 62/20, pelo menos no âmbito da competência individual desse Relator, de rigor o indeferimento do pedido.“ (grifei)
    Com efeito, a Corte local indeferiu o pleito defensivo por não verificar comprovação de que o paciente integre grupo de risco para o contágio, tampouco de que o estabelecimento prisional em que está recolhido se encontre em situação de superlotação. Nesse sentido, anoto que, para divergir das conclusões adotadas na origem, seria necessário o reexame das premissas fático-probatórias apreciadas, providência inviável pela estreita via do habeas corpus.
    Desse modo, ao menos por ora, não observo, ao examinar a decisão contra a qual se insurge a defesa da paciente, que esteja o ato eivado de ilegalidade ou teratologia capazes de tornar imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Cumpre ressaltar, ainda, que as informações prestadas dão conta que o recurso de apelação da defesa encontra-se em pauta para julgamento no dia 07.07.2020, oportunidade na qual o Tribunal a quo terá oportunidade de promover análise aprofundada acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente